Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730129-97.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ADMAR CORDEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do delito, inviável o acolhimento da tese absolutória. 2. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, devem se encontrar presentes os seguintes requisitos cumulativos: i) ofensividade mínima da conduta; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, iv) inexpressividade da lesão jurídica causada. 3. No caso dos autos, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta, incabível a aplicação do referido princípio. 4. Em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime semiaberto. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 155, caput, ambos do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a aplicação do princípio da insignificância com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, argumenta pela absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 155, caput, ambos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57891446): “(...) A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pela Ocorrência Policial no 2346/2022-DEAMI (Id. 54532566), bem como pelo Inquérito Policial no 621/2022-15a DP (Id. 54532565), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Observa-se que além do relato da testemunha policial, foram encontrados na posse do acusado o macaco veicular furtado e algumas ferramentas. Portanto, descabida a tese de absolvição por insuficiência de provas. (...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a tentativa de furto foi realizada dentro do estabelecimento policial, o que aumenta significativamente a reprovabilidade da conduta, impossibilitando a aplicação do referido princípio.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021